Tribunal: STF
Processo: AC 198
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RETENÇÃO -
ARTIGO 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A competência para
processar e julgar ação cautelar ajuizada com a finalidade de ter-se
 o imediato crivo do juízo primeiro de admissibilidade no
extraordinário interposto contra decisão interlocutória é da Corte
de origem, preservando-se, com isso, o sistema instrumental, mais
precisamente a interpretação conferida ao parágrafo único do artigo
800 do Código de Processo Civil pelo Plenário, relativamente ao
empréstimo de eficácia suspensiva ao citado recurso